Tribunal: TJSP
Processo: 7002881-02.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002881-02.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ELISEU FIGUEIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002881-02.2019.8.26.0344
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7002881-02.2019.8.26.0344.
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Renata Biagioni Belam.
Comarca: Marília-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Eliseu Figueira Gonçalves.
Voto no 46.280.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

DEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO RECURSO
MINISTERIAL

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO
REALIZAÇÃO DE NOVO
EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO
IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO
PRESENTE CASO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 24/25, que, em 21/10/2019, deferiu ao
sentenciado Eliseu Figueira Gonçalves a progressão ao regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002881-02.2019.8.26.0344
3
aberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno do
sentenciado ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (fls.
27/34).
Busca, subsidiariamente, a determinação de
realização de exame criminológico para análise do mérito.
O sentenciado cumpre pena de 22 (vinte e dois)
anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, decorrente de
condenações pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furtos
qualificados, um tentado e outro consumado e porte ilegal de arma de fogo,
com término de cumprimento de pena está previsto para 11/07/2030 (fls.
5/11).
O sentenciado foi beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto em 18/11/2016 (fl. 10).
Contra-minutado o agravo (fls. 57/61), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 62).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 67/69).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002881-02.2019.8.26.0344
4
O requisito objetivo, incontroverso, está presente.
No que tange ao requisito subjetivo, importa
considerar que o procedimento a ser observado no processamento do
presente pedido de progressão, considerada a inovação legislativa operada
pela Lei 10.792/03, não mais impõe a realização de exame criminológico.
É certo que, observado o princípio reitor da
execução criminal, o in dubio pro societate, a avaliação do mérito é
imprescindível para a análise dos pedidos de benefícios em geral, bem
como que o exame criminológico, a teor do art. 96, da LEP, embora sua
realização não seja indispensável, ainda constitui importante instrumento
da execução pena.
Assim, nada impede que, em casos excepcionais,
o exame criminológico seja utilizado como recurso adicional na análise de
pedido de benefício.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula
Vinculante 26, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 439, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no presente caso, em que pese a
gravidade dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado e a longa
pena a cumprir, importa considerar que não foi suscitada nenhuma
circunstância concreta, a justificar o acolhimento da pretensão ministerial.
Como bem considerado em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002881-02.2019.8.26.0344
5
jurisdição, não se vislumbra a necessidade de nova realização de exame
criminológico.
Ademais, o sentenciado já foi observado em
regime de menor rigor prisional, o intermediário, e está inserida no regime
aberto desde outubro/2019, de modo que, em caso de descumprimento das
condições do atual regime prisional, poderá ser regredida.
Diante desse panorama, não se apresenta como
razoável o retorno do sentenciado ao regime prisional intermediário ou a
determinação de realização de exame criminológico, que, no presente caso,
não se apresenta como imprescindível para análise do mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator